Tribunal: STF
Processo: HC 188765
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra indeferimento de liminar. Crime de tráfico de drogas. Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Maria Eduarda Dacomo Coelho Borges em favor de Kevin dos Santos Clarindo, contra decisão monocrática do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 592.691/SP (evento 3, fls. 17/20).
    O paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crimes de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (evento 3, fl. 1). Ato contínuo, o magistrado de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva (evento 3, fls. 2/6).
    Extraio do ato dito coator:
    “(…).
    A liminar em habeas corpus, bem como em recurso ordinário em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto. 
    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. 
    Isso, porque (e-STJ fls. 17 e 19): 
      Os policiais suspeitaram de sua atitude e decidiram abordá-lo. Foram encontrados na bermuda de Kevin 3 invólucros de plástico contendo 76 eppendorfs de cocaína. Aos policiais o custodiado teria admitido que a droga era destinada à venda pois faz do tráfico seu meio de vida, declaração esta confirmada nesta audiência. 
    É forçoso ressaltar, ainda que a quantidade de entorpecentes apreendida é demasiadamente grande, não havendo dúvidas quanto a sua destinação. Ademais, o autuado é reincidente específico e estava cumprindo pena em regime aberto (fls. 24), o que exige uma resposta rápida e proporcional do Estado...[...] 
    O réu, por outro lado, não demonstrou que se encontra no grupo de vulnerabilidade, conforme recomendação de número de 62, do Conselho Nacional de Justiça, tampouco trouxe aos autos elementos consistentes e convincentes de que a penitenciária que se ele se encontra apresenta algum risco. 
    Tais circunstâncias, portanto, em uma análise perfunctória e não exauriente, autorizam a decretação e a manutenção da custódia preventiva. 
    Assim, mostra-se imprescindível a análise dos elementos de convicção constantes dos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo. 
    É de relevo pontuar, também, que o Poder Público não se quedou inerte diante da situação. O Conselho Nacional de Justiça já publicou a Recomendação n. 62, que adotou medidas preventivas contra a propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. O Ministério da Justiça e o Ministério da Saúde também publicaram a Portaria Interministerial n. 7, adotando uma série de medidas para o enfrentamento da situação emergencial. 
    Ante o exposto, indefiro a liminar. 
    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau – em especial o envio de cópia das decisões proferidas nos autos da ação penal – e ao Tribunal de segunda instância, ressaltando-se que deverão noticiar a esta Corte Superior qualquer alteração no quadro fático atinente ao tema objeto deste feito. 
    Requeira-se, ainda, senha para acesso aos andamentos processuais constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela Resolução n. 121 do Conselho Nacional de Justiça. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.“
    No presente writ, a Defesa pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF. Sustenta falta de fundamentação idônea da constrição cautelar,. Aponta a pandemia da Covid-19 e a Recomendação nº 62/2020. Acentua que o crime imputado não contém elementar de violência ou grave ameaça. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, e sucessivamente, a concessão de prisão domiciliar em favor do Paciente.
    É o relatório. 
    Decido. 
    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’. 
    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019. 
    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, pois, de acordo com o ato dito coator, ‘Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência’. Acrescenta que ‘mostra-se imprescindível a análise dos elementos de convicção constantes dos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo’. A Corte local apontou que o Paciente ‘é reincidente específico e estava cumprindo pena em regime aberto’ (evento 3).
    Ainda, sobre os relexos da COVID-19 e da Recomendação 62 do CNJ na situação carcerária do Paciente, o juízo de primeiro grau registrou que não fora demonstrado a pertinência do Paciente ao grupo de vulnerabilidade. 
    Em situações tais, a Recomendação 62 do CNJ não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo Coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada -, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (artigo 4º). 
    Nesse espectro, ‘[a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio’ (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); ‘a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc’. (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020). 
    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 02 de setembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora